Tribunal: CARF
Processo: 10880.722003/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722003/2017-40
ACÓRDÃO
1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ERRO. DCOMP. SÚMULA CARF No 168.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original e nem ter o erro saneado no processo administrativo, nos termos
da Súmula CARF no 168, desde que haja comprovação do referido erro.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
2
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 109-011.946,
em 29 de agosto de 2022, pela 12a Turma da DRJ09, para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
adiante:
Trata-se manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório (DD)
DERAT/SPO-DIORT, que reconheceu parcialmente o direito creditório apresentado
no PERDCOMP no 17867.99184.140313-1.7.02-8605 e homologou parcialmente as
compensações declaradas nos PERDCOMP relacionados, cujo crédito era “Saldo
Negativo de IRPJ”, período de apuração 01/01 a 01/08/11, no valor total de R$
3.383.386,31.
2. No referido Despacho Decisório, que revisou o PERDCOMP acima mencionado,
a Autoridade Fiscal não confirmou a totalidade das retenções informadas na
composição do Saldo Negativo de IRPJ. Adiante se reproduz trechos extraídos do
DD em análise:

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
3

3. Cientificada dos autos em 02/02/2018, a Requerente solicitou, em 05/03/2018,
por meio de representante legalmente constituído, a juntada da sua manifestação
de inconformidade. Após discorrer sobre a situação fática objeto da lide,
argumenta erro no preenchimento do PERDCOMP, conforme a seguir se
transcreve partes:
(... )
Conforme o despacho decisório fundamentado pelas informações colhidas
do sistema da RFB, confirmou somente o valor de R$ 116.347,69 dos R$
319.209,66 informados pela empresa como Saldo Negativo de IRPJ, tendo
como base a retenções no período 01/01/2011 a 31/12/2011, resultando na
diferença total glosada pela RFB de R$ 202.861,97.
No caso, a contribuinte utilizou das retenções efetuadas por clientes a que
estão sujeitas suas operações, conforme demonstrativo em listagem anexa
das notas fiscais (doc_anexo) e faturas emitidas no período de janeiro a
dezembro de 2011.
Ocorre que, ao providenciar o pedido de restituição ocorreu um “erro de
fato” em seu preenchimento, o qual erroneamente informou o período do
crédito de 01.01.2011 a 01.08.2011, sendo o certo o período de 01.01.2011
a 31.12.2011.
Assim, analisando as informações prestadas no PERDCOMP em relação a
composição do crédito, podemos verificar que foi informado o período
correto até 31.12.2011.
Analisando as parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP, demonstra as antecipações detalhadas pela contribuinte na
pasta "Crédito" do PER/DCOMP e os valores confirmados mediante consulta
aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) comprovados
pelas informações prestadas por terceiros (clientes), conforme podemos
verificar nos informes de rendimentos acostados na presente manifestação.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
4

Confirmado através dos anexos que as retenções foram efetuadas quando
do efetivo recebimento aos clientes, encontrando-se devidamente
demonstradas nas notas fiscais e DIRF (fonte pagadora), descabe qualquer
glosa referente às compensações que se utilizaram do Saldo Negativo de
IRPJ apurado no período de 2011.
Salienta-se que a contribuinte é tributada pelo Lucro Real e desta forma o
IRPJ devida no mês com base em balancete de suspensão e redução, ou
seja, todos os rendimentos que sofreram retenção em determinado mês
estão compondo o lucro contábil e fiscal, sendo, portando legitima a
compensação do IRPJ, independente da confirmação de recolhimento pela
fonte pagadora, conforme decido pelo Conselho de Contribuintes.
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ09 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
III – DAS RAZÕES RECURSAIS
9. A Recorrente é pessoa jurídica devidamente constituída e registrada, que tem
por objeto social, dentre outras atividades expressamente previstas em seu
Contrato Social a Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e
acessórios, sendo optante pelo Lucro Real Anual, como forma de tributação do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
10. Em procedimento de auditoria interna na apuração de tributos, verificou-se
que a Recorrente possuía saldo negativo de IRPJ do exercício de 2012
(01/01/2011 a 31/12/2011), de tal forma que, por esse motivo, conforme
disciplina a Instrução Normativa RFB no. 1.300/2012, então vigente, a Recorrente
informou por meio de PERDCOMP os valores a serem aproveitados (mediante
compensação) referente ao crédito de IRPJ do exercício de 2012.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
5
11. Desta forma, conforme PER/DCOMP de n.o 17867.99184.140313-1.7.02-8605,
foi informado o crédito do saldo negativo de IRPJ, sob o valor de R$ 2.417.992,74,
o qual estaria compensando com os débitos tributários referente às suas
atividades.
12. Ocorre que, posteriormente, a Recorrente foi surpreendida com o
recebimento do despacho decisório emitido em 01.02.2018, concluindo pelo
reconhecimento parcial do direito creditório solicitado através da PERDCOMP n.o
17867.99184.140313-1.7.02-8605,
e
consequentemente
as
compensações
realizadas, em face das considerações processada pelo sistema da RFB.
13. Conforme processamento da RFB, efetuou glosa do crédito apurado pela
contribuinte apresentado aos seguintes argumentos na sua fundamentação e
decisão: (...)
14. Conforme o despacho decisório fundamentado pelas informações colhidas do
sistema, a RFB confirmou somente o valor de R$ 116.347,69 dos R$ 319.209,66
informados pela Recorrente na composição do Saldo Negativo de IRPJ, tendo
como base a retenções no período 01/01/2011 a 31/12/2011, resultando na
diferença total glosada pela RFB de R$ 202.861,97.
15. No caso, a Recorrente utilizou das retenções efetuadas por clientes a que
estão sujeitas suas operações, conforme demonstrativo em listagem anexa das
notas fiscais e faturas emitidas no período de janeiro a dezembro de 2011.
16. Ocorre que, ao providenciar o pedido de restituição ocorreu um “erro de fato”
em seu preenchimento, o qual, por um lapso, erroneamente informou o período
do crédito de 01.01.2011 a 01.08.2011, sendo o certo, o período de 01.01.2011 a
31.12.2011. Assim, analisando as informações prestadas no PERDCOMP em
relação a composição do crédito, podemos verificar que foi informado o período
correto até 31.12.2011.
17. Analisando as parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP,
demonstra as antecipações detalhadas pela contribuinte na pasta "Crédito" do
PER/DCOMP e os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) comprovados pelas informações
prestadas por terceiros (clientes), conforme podemos verificar nos informes de
rendimentos acostados na presente manifestação.

Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
6
18. Por outro lado, vemos que no próprio sistema da Receita Federal do Brasil,
existem informações suficientes para comprovar a existência da retenção utilizada
para compor o crédito do saldo negativo de IRPJ do ano de 2011, conforme
podemos verificar abaixo das informações extraídas da DIRF (fonte pagadora):
Fontes Pagadoras - Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2011:

19. Ora, a Recorrente não pode ser prejudicada por falhas no cruzamento de
informações da RFB. Desta forma, não há o que se falar em indeferimento das
retenções utilizadas pela Recorrente, uma vez que a Receita Federal possui todos
os meios e provas para reconhecer o crédito solicitado por meio de PERDCOMP.
20. Desta forma, equivocada está a RFB ao proferir indeferimento sobre retenções
efetuadas, sem considerar que as respectivas receitas estão sendo consideradas
no mesmo período de apuração, conforme determina jurisprudência abaixo: (...)
21. Caberia a RFB efetuar análise das informações detalhadas transmitidas a RFB
pela Recorrente sobre as respectivas retenções. Essas se encontram devidamente
detalhadas na DIPJ do período, bem como também nas DCOMP que se utilizam do
Saldo Negativo de IRPJ do período, contendo identificação do fato gerador, CNPJ
do responsável pela retenção, base de cálculo e valor retido. Ou seja, a RFB possui
elementos suficientes para verificar e detalhar as informações.
22. Se não fosse suficiente, ainda há as informações declaradas pelos
responsáveis
pela
retenção
(clientes),
que
também
detalham
pormenorizadamente as retenções através de DIRF (Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte), as quais
Recorrente juntou com a manifestação de inconformidade, confirmando os
valores declarados pela fonte pagadora.
23. Confirmado através dos anexos que as retenções foram efetuadas quando do
efetivo recebimento aos clientes, encontrando-se devidamente demonstradas nas
notas fiscais e DIRF (fonte pagadora), descabe qualquer glosa referente às
compensações que se utilizaram do Saldo Negativo de IRPJ apurado no período de
2011.
24. Salienta-se que a Recorrente é tributada pelo Lucro Real e desta forma o IRPJ
devido no mês com base em balancete de suspensão e redução, ou seja, todos os
rendimentos que sofreram retenção em determinado mês estão compondo o
lucro contábil e fiscal, sendo, portando legitima a compensação do IRPJ,
independente da confirmação de recolhimento pela fonte pagadora, conforme
entendimento do antigo Conselho de Contribuintes. Vejamos. (...)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
7
25. Portanto, comprovada está a liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ
informado no PERDCOMP 17867.99184.140313-1.7.02-8605, imperativo o
reconhecimento do direito creditório e consequentemente a homologação da
compensação.
26. Ocorre que, necessário apenas salientar, com o objetivo de que eventuais
premissas equivocadas não sejam adotadas in casu, que independentemente do
evento societário de cisão parcial sofrido pela Recorrente à época dos fatos
(2011), o qual, por expressa determinação legal, exigia a transmissão da
respectiva DIPJ antes do fim do exercício, que a ocorrência de eventual lapso no
preenchimento da referida obrigação acessória ou outras, não possui, sob
qualquer perspectiva, o condão de ilidir a materialidade do crédito de saldo
negativo (CSLL) oriundo das retenções sofridas no período e o respectivo direito
da Recorrente em aproveitá-lo, visto que comprovadamente (i) foi reconhecido
como legítimo, (ii) foi oferecido à tributação, e (iii) não foi aproveitado em
períodos posteriores.
27. Até porque, Ilustres Conselheiros, por se tratar de evento societário
consubstanciado em cisão parcial, não houve alteração da inscrição da Recorrente
no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídicas (CNPJ), conforme, inclusive, se
comprova a partir dos diversos elementos de prova dos pagamentos por ela
recebidos (que ensejaram as retenções na fonte), acostados aos autos, de tal
maneira, que a operação de cisão ocorrida, de maneira alguma afetou a
regularidade do crédito em favor da Recorrente, não podendo ser utilizada como
fundamento em sentido contrário, tal qual, decidido pela DRJ por meio do v.
acórdão ora recorrido.
28. Ademais, válido igualmente destacar que a empresa sucessora, originada a
partir da cisão parcial da Recorrente, não poderia se apropriar dos créditos
oriundos de serviços tomados em nome da Recorrente, seja por não ser a pessoa
jurídica responsável pela execução do serviço contratado, seja pela própria
vinculação contratual e legal existente entre a Requerente e a Petrobrás (ou
demais empresas públicas ligadas às retenções na fonte sob exame).
29. Assim, comprovado pela Recorrente, que as receitas estão sujeitas a retenção
na fonte, e foram devidamente contabilizadas e declaradas através dos informes
exigidos pela RFB (DIPJ, DCTF, PER/DCOMP), bem como, a respectiva retenção,
não pode o contribuinte ser questionado por diferença não confirmada, pois,
atende aos requisitos da legislação quanto as suas obrigações.
IV – DO PEDIDO
30. Diante do exposto, requer-se seja processado e dado provimento ao presente
recurso voluntário para retificar a decisão prolatada pela DRJ e
consequentemente cancelar o despacho decisório ora inquinado, tendo em vista a
patente e inequívoca materialidade dos créditos (retenções na fonte) que
formaram o Saldo Negativo apurado no Exercício de 2012.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
8
31. Requer-se, desde agora, a oportunidade da realização de sustentação oral
quando o presente processo for pautado para julgamento nesta Corte”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de
direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ (oriundos de retenções na fonte -, código
de receita 6147 - Retenção em Pagamentos por Órgão Público), relativo ao período de apuração
01/01 a 01/08/11, informado n PERDCOMP no 17867.99184.140313-1.7.02-8605.
Conforme o despacho decisório fundamentado pelas informações colhidas do
sistema, a RFB confirmou somente o valor de R$ 116.347,69 dos R$ 319.209,66 informados pela
Recorrente na composição do Saldo Negativo de IRPJ, tendo como base a retenções no período
01/01/2011 a 31/12/2011, resultando na diferença total glosada pela RFB de R$ 202.861,97.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi apreciada pela
12a Turma da DRJ09 julgando improcedente a manifestação de inconformidade para negar-lhe
provimento.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos
constantes de sua manifestação de inconformidade, no sentido de teria incorrido em “erro de
fato” no preenchimento do pedido de restituição, posto que informou o período do crédito de
01/01/2011 a 01/08/2011, ao invés de 01/01/2011 a 31/12/2011.
Aduziu, ainda, que as retenções foram efetuadas quando do efetivo recebimento
aos clientes, encontrando-se devidamente demonstradas nas notas fiscais e DIRF (fonte
pagadora). Logo, descabe qualquer glosa referente às compensações que se utilizaram do Saldo
Negativo de IRPJ apurado no período de 2011.
Argumentou, por fim, que houve a comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório, conforme demonstrativo em listagem anexa das notas fiscais e faturas emitidas no
período de janeiro a dezembro de 2011.
Neste contexto, considerando que a Recorrente, em suas razões recursais, tão
somente reportou às alegações já elencadas por ocasião da manifestação de inconformidade,
valho-me da prerrogativa estatuída no art. Art. 114 §12 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
9
dezembro de 2023), manifesto minha declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, conforme reprodução a seguir:
“(...)
5. Consoante Despacho Decisório (DD)DERAT/SPO-DIORT, o direito creditório
apresentado no PERDCOMP no 17867.99184.140313-1.7.02-8605, no valor de
R$3.383.386,31, cujo crédito era “Saldo Negativo de IRPJ”, foi parcialmente
reconhecido no valor de R$ 2.215.130,80. De acordo com o Relatório
“Informações Complementares da Análise de Crédito”, o fundamento do
deferimento parcial do crédito, e a consequente homologação parcial das
compensações, deve-se ao não reconhecimento da totalidade das retenções
informadas na composição do crédito.
6. Discordando da exigência lançada, a Requerente alega “erro de fato” no
preenchimento do pedido de restituição, posto que informou o período do
crédito de 01/01/2011 a 01/08/2011, ao invés de 01/01/2011 a 31/12/2011.
I - DO PERÍODO DE APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
7. Diante das questões aduzidas, do Despacho Decisório e das consultas ao
Sistema da RFB, de se afirmar que não assiste razão à Requerente na sua
proposição. Ainda que não se negue as retenções sofridas para o período de 08 a
12/2011, a questão se volta à lógica da apuração do direito creditório.
8. Neste ponto, é preciso esclarecer que o crédito originado de saldo negativo tem
sua formação a partir da apuração de resultado que, em regra, é trimestral ou
anual. A pessoa jurídica, contrapondo o seu Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) devido e os valores antecipados ao longo do ano, identificará se houve
pagamento excedente do Imposto sobre a Renda. Esse excesso, denominado de
saldo negativo do IRPJ, configura indébito passível de restituição e/ou
compensação mediante Pedido/Declaração gerado pelo Programa Gerador de
PERDCOMP (PGD-PerDcomp), nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 2017, Art. 23 e 65.
9. Para que o saldo negativo do IRPJ possa ser aproveitado pela pessoa jurídica as
informações constantes do PERDCOMP, notadamente do demonstrativo do saldo
negativo do IRPJ, devem estar de acordo com a Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
entregue. Isto porque o PGD-PerDcomp foi estruturado de forma a recuperar
informações constantes dos demais sistemas desta Receita Federal. Eventuais
inconsistências no cruzamento das informações poderão resultar em não
homologação do pedido de restituição e/ou compensação e, consequentemente,
na intimação do fisco para prestar esclarecimentos.
10. A excepcionalidade à regra de apuração trimestral ou anual encontra-se nos
casos de reorganização societária (cisão, fusão ou incorporação). Quando isto
acontece, o legislador determina que a apuração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), devidos pela
sucedida, seja efetuada na data do evento. A pessoa jurídica sucedida deverá
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
10
levantar balanço específico, tomando por base o período de 1o de janeiro até a
data deste evento ou, no máximo, até 30 dias antes da referida data.
11. Ocorrendo a Cisão, fica entendido que o período de apuração do resultado
fica excepcionalizado para a data do evento. O direito creditório apurado deve
tomar por base as informações constantes do balanço levantado a época da Cisão.
12. No caso específico dos autos, por meio de consulta ao Sistema Suíte
Aplicativos da RFB – Portal IRPJ Consulta Declaração, constata-se que a
Requerente passou por um processo de Cisão Parcial no dia 01/08/2011, tendo
levantado balanço específico no período de 1o de janeiro a 1o de agosto de 2011.
Confiram-se telas a seguir:

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
11

13. Desta maneira, tendo ocorrido o processo de Cisão Parcial em 01/08/2011,
não pode ser acolhida a pretensão da Requerente de compensar as retenções
sofridas em época posterior (agosto a dezembro/2011) ao referido evento.
II – DOS VALORES DECLARADOS DE IMPOSTO DE RENDA FONTE
14. Da análise proferida no Despacho Decisório e seus anexos, verifica-se que a
inconsistência foi apurada nas retenções realizadas no código de receita 6147
(Retenção em Pagamentos por Órgão Público).
15. Neste sentido, é preciso esclarecer que a alíquota de retenção para o código
de receita 6147 é aplicada não apenas para retenção do Imposto de Renda, mas
também da CSLL, do PIS e da Confins.
16. No caso sob exame, confrontando a DIPJ-Cisão, a DIRF das fontes pagadoras e
o anexo do DD, foi possível identificar que as retenções declaradas pela Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS, na sua totalidade, foram informadas como sendo
apenas de Imposto de Renda.
17. Desta maneira, os valores retidos foram proporcionalizados pelo percentual
destinado a cada tributo, cabendo as retenções de Imposto de Renda o
percentual de 1,2% sobre o total do rendimento tributável declarado pela
PETROBRAS. Confiram-se o percentual de participação de cada tributo e a planilha
de ajuste, elaborada pela Autoridade Fiscal:

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.968 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722003/2017-40
12

18. Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade,
NÃO RECONHECENDO o direito creditório.”
Deve-se ressaltar, por fim, ser possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do
art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972. Porém a Recorrente não juntou nenhum documento que
comprovasse a liquidez e certeza do direito creditório em discussão.
Ademais, o pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono
do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que regulamenta o julgamento em segunda
instância. O pedido de sustentação oral deve ser efetuado nos termos previstos no RICARF.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca

Fl. 488
DF CARF MF
Original